Tribunal: STF
Processo: HC 139839
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Roubo majorado. Regime inicial fechado. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Inadequação da via eleita. Precedentes. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que o regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com base em aspectos objetivos da causa, em especial a gravidade concreta do delito. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.